Tribunal: TJMT
Processo: 0016634-98.2019.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016634-98.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEVAIR OLIVEIRA SILVA - CPF: 032.353.141-56 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DAYANE APARECIDA MACEDO DA SILVA - CPF: 034.097.901-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEVAIR OLIVEIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA – RELEVANTE PALAVRA DA VÍTIMA – LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0016634-98.2019.8.11.0042

APELANTE: DEVAIR OLIVEIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Devair Oliveira Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a denúncia acusatória e o condenou a 04 (quatro) meses de detenção, como incurso nas sanções do artigo 129, § 9°, do Código Penal (id. 172246826).

Inconformada com o édito condenatório, a defesa pleiteia que o presente recurso de apelação
“
seja julgado e provido, devendo a sentença proferida em Instância Inaugural ser reformada, decretando-se a ABSOLVIÇÃO DO APELANTE quanto ao crime de LESÃO CORPORAL (artigo 129, §9o do código penal), fulcro no art. 386, VII do CPP E TAMBÉM EM ATENÇÃO AO PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO.”
(Sic – id. 172246832).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso (id. 181338283).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não provimento do recurso interposto (id. 191069174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEVAIR OLIVEIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à absolvição de Devair Oliveira Silva por insuficiência probatória.

Vejamos.

A denúncia narrou o seguinte fato delituoso:

“(...) No dia 18 de outubro de 2017, por volta das 02 h, na residência o casal localizada na Avenida V-1, N° 109, Kitnet azul, n° 01, bloco B, bairro Pedra 90, nesta capital, o denunciado passou a discutir com a vítima que estava no banho e a empurrou. Ela revidou com um tapa no rosto.

Diante disso ele a retirou do banheiro e jogou-a na cama, dando-lhe chutes e um soco no olho esquerdo, conformes descrito no laudo pericial n° 1.1.02.2017.110960-01.

A vítima chegou a vomitar e desmaiar em decorrência das agressões, tendo Devair a deixado no quarto sem lhe prestar socorro, indo dormir no quarto do filho. Ele também lhe fez ofensas dizendo: “louca, psicopata, desorientada, doente, desgraça, filha da puta”.

Assim, agindo, o denunciado
DEVAIR OLIVEIRA SILVA
violou a norma contida no
art. 129, § 9° do Código Penal
, (...).”
(Sic – id. 172246801 – fls. 01/02).

A materialidade da infração está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (id. 172246801 – fls. 06/07), pelo Termo de Representação Criminal (id. 172246801 – fls. 11), pelo Pedido de Providências Protetivas (id. 172246801 – fls. 12/14), pelo Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (id. 172246801 – fls. 21/28), além da prova oral produzida.

A vítima Dayane Aparecida Macedo da Silva, na delegacia, quando perguntado como ocorreram os fatos e as agressões sofridas, relatou que:

“(...) Que no dia e horário do fato, o suspeito chegou do serviço, o casal passou a discutir, sendo que a vitima estava tomando banho; Que o suspeito empurrou a vítima no banheiro, por isso ela desferiu um tapa no rosto dele; Que o suspeito ficou furioso, tirou a vítima de dentro do banheiro, jogou na cama e passou a lhe agredir com chutes, arranhões e um soco no olho esquerdo, deixando diversos hematomas; Que a vítima desmaiou duas vezes e vomitou, sendo que o suspeito não prestou socorro e a trancou em casa; Que depois o suspeito foi dormir no quarto do filho; No outro dia a vítima não conversou com o suspeito e ele saiu de casa; Que a vítima também sofreu agressões verbais, onde as ofensas foram; “louca, psicopata, desorientada, doente, desgraça, filha da puta”; Diante do ocorrido, a vítima vem solicitar medida protetiva
(...).” (Sic – id. 172246801 – fls. 08/09).

Em juízo, ratificou seu depoimento prestado na delegacia, afirmando que “
no dia dos fatos ele chegou do trabalho; que descobriu que o réu estava te traindo; que então partiu para cima dele; que entraram em briga e discussão e foi onde desferiu um tapa no rosto dele e na raiva dele, ele lhe arrastou de dentro do banheiro, onde estava tomando banho, até no quarto, onde ocorreram as agressões;
que o réu lhe deu um murro no olho, onde ficou marcado e lhe deu um chute na perna, onde também ficou marcado, o ombro e o peito também ficaram marcado; que vomitou e desmaiou na hora
; que foi a primeira vez que o réu lhe agrediu; que deu apenas um tapa nele
” (Sic – id. 172246826).

O apelante não compareceu à delegacia e nem em juízo para dar sua versão dos fatos, motivo pela qual foi decretada a sua revelia nos termos do art. 367, do CPP (id. 1772246826).

Aliado ao depoimento da vítima é o auto de exame de corpo de delito que comprova a lesão corporal sofrida pela vítima, que atestou
“Equimoses violáceas distribuídas em região orbitaria, face anterior de braço direito, região deltoideana direita e esquerda, região tenar esquerda”
, no qual concluiu que a vítima sofreu
“Lesões contusas.”
(Sic – id. 172246801 – fls. 25).

Destaca-se, que nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima adquire especial relevância, mormente quando corroborada pelos demais elementos de provas contidos nos autos.

A propósito:

“Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito.”
(N.U 1000697-35.2021.8.11.0018, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023).

Ademais, a versão dos fatos ofertada pela vítima, na delegacia e em juízo, é a mesma, dotada de coerência e logicidade, e está respaldado na prova técnica, laudo pericial contendo a descrição das lesões corporais por ela sofridas.

Nesse contexto, não há falar-se em insuficiência probatória, razão pela qual, mantenho a condenação de Devair Oliveira Silva nas sanções do art. 129, §9o, do Código Penal.

À vista de todo o exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023